Tribunal: STF
Processo: Rcl 59345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre contra acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) nos Autos nº 0037220-90.2021.8.21.7000, sob o fundamento de má aplicação da tese firmada no Tema 918 da repercussão geral, segundo a qual “É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional”. 



    2. O reclamante sustenta, em essência, que o TJRS “impôs ao Município de Porto Alegre prejuízos em sua arrecadação, ao aplicar indevidamente a tese fixada no Tema 918 do STF à sociedade que não a de advogados”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    7. No caso, o TJRS, ao apreciar recurso de apelação interposto pelo contribuinte, assim resolveu a questão: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ENGENHEIROS CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. ISSQN. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68. O fato de ser adotada a sociedade limitada como o tipo societário não exclui o seu caráter uniprofissional, para fins de recolhimento do ISSQN sob a forma do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68. O que a norma exige não é a responsabilidade ilimitada dos sócios, mas que a prestação dos serviços, que se dá em nome da sociedade, possua caráter pessoal, assumindo os sócios a responsabilização pelo exercício direto de suas atividades. Sociedade de engenheiros que explora o ofício intelectual de seus sócios, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar o caráter pessoal dos serviços prestados. Extinta a execução fiscal em que cobrados valores referentes a diferença de alíquota. Repetição do indébito, incidindo sobre o montante juros e correção monetária pela Taxa SELIC, desde a data dos pagamentos indevidos. APELAÇÃO PROVIDA. 



    8. Contra esse acórdão, o município ora reclamante interpôs apenas recurso especial, o qual teve o trâmite admitido no Tribunal a quo. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o referido recurso foi conhecido tão somente quanto à afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 e, nessa extensão, teve seguimento negado. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. 



    9. Como se vê, a parte deixou de observar, na origem, a regra de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Nesse cenário, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC, c/c o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). De modo que é inviável o prosseguimento da presente reclamação.



    10. Ademais, decisão impugnada não menciona o Tema 918 nem justifica o enquadramento, na forma privilegiada de recolhimento do imposto (art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68), no simples fato de se tratar de sociedade de engenharia. O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “a sociedade explora ofício intelectual, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar seu caráter uniprofissional”, “o que enseja recolhimento do ISSQN conforme alíquota fixa, de acordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68”. 



    11. Nesse contexto, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator